Tribunal: TJPA
Processo: 0000709-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000709-19.2015.8.14.0301

APELANTE: VALDEMIR NUNES FERRAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA. INTIMAÇÃO RECEBIDA. AÇÃO PRINCIPAL. PROPOSITURA ALÉM DE TRINTA DIAS. CADUCIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença que, nos autos da
ação cautelar preparatória
, extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer a caducidade da cautelar, ante a não comprovação do ajuizamento da ação principal;

2.

O art. 308 do CPC prevê que, em caso de ação cautelar preparatória, o prazo para propositura da ação principal é de 30 (trinta) dias, contado do cumprimento da medida deferida; já o inciso II do art. 309, do mesmo diploma, dispõe que o não ajuizamento da ação principal no prazo legal conduz à perda de eficácia cautelar;

3.

Tendo a autoridade signatária tomado ciência da liminar constritiva em

22/4/2015, e a demanda principal, sido proposta em 22/9/2015, ressoa a extemporaneidade da providência, que respeita prazo peremptório; pelo que deve ser mantida a sentença;

4.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e
negar provimento à apelação,
para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, face à caducidade da ação cautelar preparatória, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 16/08/2021 a 23/08/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 4674541), interposto por
VALDEMIR NUNES FERRÃO
contra sentença (Id. 4674539) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da
ação cautelar preparatória
proposta em face do ESTADO DO PARÁ, extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer a caducidade da cautelar, ante a não comprovação do ajuizamento da ação principal.

Em suas razões, o apelante sustenta inexistir, de fato, o prejuízo da cautelar, porquanto, embora não informado ao juízo, a ação principal fora ajuizada a contento. Defende que, em virtude do despacho do juízo, determinando o apensamento dos autos da cautelar ao feito principal, deixou de juntar a comprovação ordenada pelo juízo; mas que a inércia da secretaria no cumprimento da deliberação, induziu o juízo a erro, no proferimento da sentença. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da sentença e novo julgamento do feito, para julgar procedentes os pedidos formulados.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 4987867).

Contrarrazões ausentes, conforme certificado Id. 5497574.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame da matéria devolvida.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença que, nos autos da
ação cautelar preparatória
, extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer a caducidade da cautelar, ante a não comprovação do ajuizamento da ação principal.

Cinge-se a controvérsia a aferir se deve ser mantida a extinção da presente ação cautelar sem resolução do mérito, diante da inobservância do disposto no
art.
806
, do
CPC
/73 (ajuizamento da ação principal).

O art. 308 do CPC prevê que, em caso de ação cautelar preparatória, o prazo para propositura da ação principal é de 30 (trinta) dias, contado do cumprimento da medida deferida.

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

O inciso II do art. 309 do mesmo diploma dispõe que o não ajuizamento da ação principal no prazo legal conduz à perda de eficácia cautelar.
É o instituto da caducidade, cuja incidência passo a perquirir.

Vide a disposição:

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

A decisão liminar foi concedida nos seguintes termos dispositivos:

Isto posto, com lastro no art. 273 do CPC, DEFIRO a tutela antecipada requerida na inicial, para determinar a imediata suspensão do procedimento administrativo que conclui pela incapacidade definitiva do requerente, ficando o Estado do Pará proibido de aposenta-lo com base nos motivos expostos na peça inaugural, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O caderno processual informa o que segue:

1.

O réu foi citado da ação e intimado da liminar deferida em 22/4/2015, consoante certificado no Id. 4674734;

2.

O réu apresentou contestação na mesma data (Id. 4674535);

3.

O autor encaminhou réplica à contestação em 25/5/2015 (Id. 4674536), ocasião em que pleiteou a manutenção da liminar deferida até o julgamento da ação principal, que seria proposta oportunamente;

4.

Em 12/7/2019, o juízo determinou a comprovação do ajuizamento da ação principal, ao que se manteve inerte o apelante, consoante certidão de Id. 4674538.

Em consulta ao sistema libra, verifico que a ação principal processo nº 0076631-66.2015.814.0301) foi proposta em
22/9/2015.
Em confronto com a data da intimação da liminar (
22/4/2015
), e tomando em conta que o teor constritivo desta medida, assenta-se a extemporaneidade do ajuizamento na principal.

Sendo determinada mera omissão à autoridade coatora, ressoa que a data de efetivação da liminar vem a ser a mesma da ciência da ordem. Daí porque coincidente com a data da intimação.

Desta feita, as escusas do apelante não se prestam a elidir o fato de que a ação foi proposta muito além dos trinta dias conferidos pelo legislador. Isto porque, ao contrário do que deduz o apelo, não se trata de mera ausência de formalização da informação, senão de efetivo descumprimento do prazo legal que, nesta hipótese, é peremptório.

Registro que, por ocasião da réplica à contestação (25/5/2015), já além do prazo legal, o autor ainda anunciava ao juízo o futuro ajuizamento da demanda principal.

Sendo assim, deve ser confirmada a sentença que reconheceu a caducidade da cautelar e extinguiu o feito sem resolução do mérito, não havendo retoques a se procederem no seu conteúdo.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento à apelação,
para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, face à caducidade da ação cautelar preparatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/09/2021